Tribunal: TJMT
Processo: 1015413-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015413-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Juros/Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 10.607.800/0001-29 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1062 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§3º E 5º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher exceção de
pré
-executividade em sede de execução fiscal, determinou a atualização da CDA com aplicação da taxa SELIC, conforme o Tema 1062 do STF,
fixando honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar o correto enquadramento dos honorários advocatícios nas faixas progressivas do art. 85, §3º, do CPC, quando o proveito econômico ultrapassa 200 salários-mínimos.

III. Razões de decidir:

3. O proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor inicialmente executado e o novo montante após a correção do débito pela taxa SELIC, ultrapassa o patamar de 200 salários-mínimos, exigindo a aplicação da regra de escalonamento
,
previsto no art. 85, §§3º e 5º, do CPC.

5. Em caso de reconhecimento da procedência do pedido, os honorários são reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

IV. Dispositivo e
tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
Na fixação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública, quando o proveito econômico ultrapassa 200 salários-mínimos, deve ser observado o escalonamento previsto no artigo 85, §§3º e 5º, do CPC, com aplicação progressiva dos percentuais para cada faixa, reduzidos pela metade quando houver reconhecimento do pedido.
"

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§3º e 5º; CPC, art. 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1026468-72.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para determinar a atualização da CDA n. 20231325 com a aplicação da taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1062 do STF.

A decisão recorrida condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3º, III, do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade para 2,5% (dois vírgula cinco por cento), nos termos do artigo 90, §4º, do mesmo diploma legal.

Em suas razões, a parte agravante aponta equívoco na fixação do percentual dos honorários advocatícios, sustentando que o proveito econômico obtido totaliza 595,76 salários-mínimos, o que enquadra a causa na faixa prevista no inciso II do art. 85, §3º, do CPC (mínimo de 8% e máximo de 10%), e não no inciso III como fixado pelo Juízo de origem.

Ao final, requer o provimento do recurso para que os honorários sejam fixados no percentual mínimo de 8% (oito por cento), que reduzidos pela metade corresponderiam a 4% (quatro por cento) do proveito econômico, com base nos artigos 85, §3º, II, e 90, §4º, ambos do CPC.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 287063850, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1026468-72.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para determinar a atualização da CDA n. 20231325 com a aplicação da taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1062 do STF.

A decisão recorrida condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3º, III, do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade para 2,5% (dois vírgula cinco por cento), nos termos do artigo 90, §4º, do mesmo diploma legal.

Pois bem.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que a parte executada, ora agravada, opôs exceção de
pré
-executividade aduzindo excesso de execução diante da ilegalidade da aplicação do IGP-DI e IPCA acrescido de juros de 1% aos débitos fiscais, em violação ao Tema 1062 do STF.

Intimado para se manifestar, o Estado de Mato Grosso informou que já havia retificado a CDA, com a aplicação da taxa SELIC, pugnando pela não condenação em honorários de sucumbência.

O d. Juízo
a quo
acolheu a exceção de
pré
-executividade,
nos seguintes termos:

“(...)

De acordo com a tese fixada pelo STF, no Tema de Repercussão Geral nº 1062, "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”, vejamos:

(...)

A Fazenda Pública já alterou os índices de correção da CDA exequenda Id. 148141892.

É certo que a CDA foi alterada pelo credor/parte
Excepta
somente após a apresentação de defesa pelo Excipiente, que sustentou o excesso de execução e aplicação do Tema 1062 do STF.

Diante disso, em observância ao princípio da causalidade, entendo que ao advogado cabe a fixação de honorários de sucumbência.

(...)

Com essas considerações,
ACOLHO a exceção de
pré
-executividade
proposta por VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME para determinar que a CDA 20231325 seja atualizada com a aplicação da Taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1062 STF.

(...)

Tendo em vista a extinção de parte do crédito tributário,
CONDENO
a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico, consoante dispõe o artigo 85, §3º, III, do Código de Processo Civil, cujo valor será devido pela metade em 2,5% (dois virgula cinco por cento), nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal.
”
[
g.o
].

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, alegando equívoco na fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor inicialmente executado e o montante após a correção pela taxa SELIC, enquadra-se na faixa do art. 85, §3º, II, do CPC, e não na faixa do inciso III como fixado na decisão recorrida.

A controvérsia recursal resume-se
, exclusivamente,
à análise do percentual aplicado aos honorários advocatícios fixados na decisão agravada.

Verifico que o Juízo de origem, ao acolher a exceção de
pré
-executividade, fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade em razão do reconhecimento do pedido.

Contudo, assiste razão à parte agravante, pois o proveito econômico obtido —
R$ 841.226,95
(oitocentos e quarenta e um mil duzentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos)
— que corresponde à diferença entre o valor inicialmente executado e o novo montante após a correção do débito pela SELIC, ultrapassa 200 salários-mínimos, o que exige a aplicação da regra de escalonamento prevista no art. 85, §§3º e 5º, do CPC.

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios deve observar a fixação escalonada, visto que o proveito econômico ultrapassa a primeira faixa de honorários, impondo a aplicação progressiva dos percentuais, conforme determina o Código de Processo Civil:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente."

[
g.n
].

Portanto,
por ser de baixa complexidade a causa, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, conforme previsto no art. 85, §3º, do CPC, devendo ainda observar cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido conforme previsto artigo 85, §5º, do CPC, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

Em havendo reconhecimento da procedência do pedido, como ocorreu no caso em análise, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de interposto para reformar a decisão agravada quanto à fixação dos honorários advocatícios, devendo-se observar os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante,
reduzidos pela metade,
nos termos do artigo 85, §§3º e 5º
c/c artigo 90, §4º, todos do
Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025